Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-84.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005663-84.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA RECLAMADA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ORGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –– CABIMENTO - VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–SANÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que ela volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Diante do não comparecimento na audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a imposição de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º, da Lei Federal n.º 8.078/90 e artigo 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em anulação, tampouco em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e provido.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005663-84.2020.8.11.0015

PARTE APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP

PARTE APELADA: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA” n.º 1005663-84.2020.8.11.0015, ajuizada por
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 149155697):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial que “trata-se de reclamação realizada pelo consumidor Jair Antônio Wolfart perante Programa de Defesa do Consumidor – PROCON da comarca de Sinop/MT, no dia 04.05.2015, sob o nº 51.007.001.15-0002069, alegando que, adquiriu um lote de terras nº 31, quadra 09, do Jd. Veneza, e que estava encontrando alguns contratempos para dar início a construção no referido lote”.

Sustenta que “vinha encontrando dificuldades para dar início a construção de sua casa, devido à falta de energia elétrica e água, pois para fazer a ligação dos mesmos, o cliente precisaria apresentar o compromisso de venda e compra autenticado firmado entre as partes, documento este que não foi lhe entregue” e que “no dia 16.04.2015, a Autora foi procurada pelo PROCON do município de Sinop, solicitando o envio do compromisso, a Autora de imediato, se dispôs a realizar o envio do documento, para acelerar os procedimentos que se encontravam em atraso”.

Informa que “no dia 27.04.2015, novamente o PROCON entrou em contato com a Autora, para solicitar mais uma vez o contrato firmado entre as partes, este que foi enviado por SEDEX pela Autora, que tem como sede o munícipio de Londrina/PR” e que “foi designada então, audiência para o dia 08.06.2016 ás 13h e 40min, a qual a Autora não compareceu, por que a seu ver o vício já havia sido sanado”.

Esclarece que “o PROCON, no dia 17.09.2019, entendeu por bem, condenar a Autora ao pagamento de multa no montante incoerente de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), por infrações constantes nos artigos 18, inciso I, e art. 33 do Decreto Federal nº 2181 de 1997, art. 11 do Decreto Estadual nº 3571 de 2004 e artigo 56, inciso I, e art. 21 da Lei nº 8078/90”.

LIMINARMENTE, pugnou pela suspensão da “exigibilidade da multa aplicada no Processo nº 51.007.005.15-0002069” e, em MÉRITO, requer “a nulidade da
decisão administrativa imputada pelo PROCON do Município de Sinop no processo administrativo nº 51.007.001.15-0002069, com a consequente anulação da multa aplicada
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 32747802).

O Requerido apresentou sua CONTESTAÇÃO, rebatendo todas as teses de acusação do Requerente e ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. (ID. 36493282).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 38499717).

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 39489798). Ambas as partes pugnaram pelo JULGAMENTO ANTECIPADO do FEITO (ID. 41361018 e 43264506).

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, objetivando a nulidade da decisão administrativa imputada pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo nº 51.007.001.15-0002069.

Colhe-se da inicial que o PROCON do Município de Sinop/MT aplicou multa à REQUERENTE nos autos do Processo Administrativo nº 51.007.001.15-0002069, por suposta infração administrativa, que segundo a parte Autora, deve ser anulada, eis que não há infração,
“visto que o pedido do cliente foi plenamente atendido, o documento solicitado foi devidamente entregue no dia 07.05.2015”.
Afirma a parte Autora que a multa foi aplicada
“pelo fato da ausência da Autora na audiência, o que por si só não configura motivo para imposição de tal prestação, e ainda no valor completamente estapafúrdio de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sendo assim, a multa atribuída a Autora, mostra-se completamente descabida e em total desproporção com infração imputada”
, imputando a Administração Pública a inobservância ao art. 46 do Decreto Federal n. 2.181/97, que determina que a
“decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena”
, contudo, afirma a Autora que a decisão administrativa
“em ponto nenhum especificou a gravidade da infração, a vantagem auferida com o ato, que claramente não houve, e ainda não considerou as circunstâncias atenuantes”
.

Nesse ponto, sustenta que as situações atenuantes também deveriam ter sido consideradas para o cálculo da prestação pecuniária, na medida em que a parte Autora se enquadra na previsão do inc. III do art. 25 do Decreto Federal n. 2.181/97, eis que
“Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: (...) III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo”
, concluindo que a decisão administrativa carece de motivação.

Por outro lado, o REQUERIDO afirma que a pretensão da parte Autora não merece prosperar, na medida em que
“a DECISÃO foi DEVIDAMENTE MOTIVADA e, uma vez demonstrada a prática de infração a legislação consumerista cometida pela empresa Requerente, julgou-se subsistente a reclamação, com supedâneo no art. 57, do CDC; art. 5º, da Lei Municipal nº 1307/2010 e art. 56, I, do Decreto Federal nº 2.181/97”
e, ainda, que
“o importe da penalidade pecuniária guerreada – R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi fixado de acordo com a disciplina reproduzida, bem como com o disposto no art. 5º, da Lei Municipal nº 1307/2010 e art. 56, I, do Decreto Federal nº 2.181/97, haja vista violar sobejamente o dever de informação, princípio basilar de todo arcabouço normativo consumerista, a cuja obediência não se pode furtar os fornecedores de produtos e serviços”.

Pois bem!

A
“priori”,
reforço que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para a aplicação de penalidades, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997. Veja-se:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.
(Destaque nosso)

Nesse sentido, estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas
, conforme o caso,
às seguintes sanções administrativas
, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa”
(Destaque nosso).

Logo, as atribuições do PROCON têm por fundamento não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também o Decreto Federal n. 2.181/97 e Decreto Estadual n. 3.571/04, que detalham todas as fases do processo administrativo e prevê a aplicação de multa por órgãos regulamente constituídos. Portanto,
“a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições
, uma vez que se refere à execução da tarefa precípua do órgão,
tendo competência para aplicar sanções
, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(TJ-MT - AC: 10080562320178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2020 – Destaque nosso).

Nesse contexto, analisando a Decisão Administrativa de ID. 32203533, verifico que a MULTA foi aplicada por infração ao art. 33, §2º do Decreto Federal n. 2.181/1997 e ao artigo 55, §4°, do Código de Defesa do Consumidor por não ter a Fornecedora, ora Autora, comparecido a audiência designada.

Outrossim, na referida Decisão Administrativa, consta que a Autora apresentou justificativa, esclarecendo que não compareceu à audiência por já ter entregue o documento solicitado no dia 07.05.2015, no entanto, a justificativa não foi aceita pelo Procon/Sinop em razão do atendimento da reclamação ter sido parcial, havendo valores a serem restituídos.

Nesse sentido, eis o recente julgado do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
O não comparecimento injustificado à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação caracteriza infração de norma de defesa do consumidor e autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 56, do Código de Defesa do Consumidor e 33, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
(TJ-MT 10015234820178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021 – Destaque nosso).

Ao contrário do defendido pela parte Autora, embora a ausência em audiência não viole diretamente as relações de consumo,
“a multa aplicada é de infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor”
(TJ-MT 10015234820178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021 – Destaque nosso).

Logo, ao se estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Desse modo, ante ao não comparecimento da parte Autora a audiência designada, e a ausência de justificativa plausível, é de se concluir que não há qualquer irregularidade na aplicação da multa, na medida em que a reclamação se consubstanciava na entrega de documentos e na restituição de valores ao reclamante, assim, embora a parte Autora tenha entregue os documentos antes da data designada para audiência, ainda havia um pedido pendente que carecia de resolução.

Noutro norte, necessário ressaltar, que apesar da aplicação de multa pelo PROCON se tratar de ato administrativo discricionário, ao contrário do alegado pelo Requerido, ela está sujeita ao controle judicial.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao decidir que
"o Judiciário pode imiscuir-se na análise do mérito administrativo, desde que seja analisado sob o seu aspecto jurídico, e para que sejam observados, além da legalidade em sentido amplo, também os princípios e mandamentos constitucionais"
(STJ, 6.ª Turma, AgInt nos EREsp 1436903/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Julg. 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Nesse sentido, excerto de julgado:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - AUTORIDADE COATORA CONSIDERADA COMPETENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - CONTROLE JUDICIAL
- DEVER DE MOTIVAÇÃO - OBSERVÂNCIA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado, com competência para corrigir a ilegalidade apontada.
2- O ato administrativo discricionário se sujeita ao controle judicial,
notadamente, quanto ao dever de motivação, sendo certo que a fundamentação sucinta, mas adequada observa a indigitada exigência. (TJ-MG - AC: 10647150043535001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 02/06/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2016 – Destaque nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACATI. PLEITO DE LICENÇA-PRÊMIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECONHECIMENTO AO GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO PODER JUDICIÁRIO. FRUIÇÃO.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO ANTE A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL QUANDO HOUVER AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA E CONHECIDA E DESPROVIDA. ACORDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da Remessa Necessária para desprovê-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 17 de junho de 2020 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - Remessa Necessária: 00134811920198060035 CE 0013481-19.2019.8.06.0035, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2020 - Destaque nosso).

No mais, no que tange a alegada AUSÊNCIA de MOTIVAÇÃO da DECISÃO ADMINISTRATIVA, no que concerne a fixação do valor da multa, consigno que o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto Federal nº. 2.181/97, determinam que, quanto da aplicação da multa, deve-se levar em consideração
(i)
a gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica da empresa, nas decisões proferidas no processo administrativo. Ao contrário disso, estaremos diante de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO FUNDAMENTADA.
APLICAÇÃO DE IDÊNTICAS MULTAS EM SEIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO PROVIDO, COM A REFORMA DA SENTENÇA, PARA RECONHECER A NULIDADE DAS MULTAS APLICADAS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0006255-66.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 07.10.2019) (TJ-PR - APL: 00062556620188160019 PR 0006255-66.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 07/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019 – Destaque nosso)”.

Nesse contexto, a Decisão Administrativa de ID. 32203533 se limitou tão somente a indicar os dispositivos aplicados a espécie para fixação da multa e o seu valor, atribuído por estimativa, na medida em que a Fornecedora, ora, Autora, não apresentou o Demonstrativo de Resultado de Exercício, equivalendo-se, assim, a uma decisão desprovida de fundamentação.

Sabe-se que,
“a motivação necessária para validar o ato administrativo exige a apreciação das questões de fato inerentes ao caso, não sendo lícito admitir a exclusiva referência aos dispositivos legais que autorizam a edição do ato
”
(TJES, Apelação / Reexame Necessário, 24120116306, Minha Relatoria, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 24/07/2013 – Destaque nosso)
.

É certo que a fixação da pena, observando o previsto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 28 do Decreto Federal nº. 2.181/97 deve ser motivada em critérios objetivos. Vejamos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

“Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator,
respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.”

Extrai-se da decisão administrativa a seguinte fundamentação (ID. 32203533):

“(...) A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de 08/06/2015. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por todo exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada H. F. Empreendimentos Imobiliários LTDA no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.

Nota-se que a motivação adotada pelo PROCON aponta, de forma genérica, os dispositivos observados para fixação da multa e o valor atribuído, deixando de explicar o que foi levado em consideração, pontualmente, no caso concreto, para fixação de tal valor, não sendo possível compreender o que levou a Autoridade Administrativa a atribuir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil) reais como pena-base.

A razão que predomina, da leitura da fundamentação administrativa, é de que a ausência de apresentação pela Autora do Demonstrativo de Resultado de Exercício foi singular para a aplicação da multa, contudo, embora seja preciso verificar o porte econômico da empresa autuada, esse elemento não deve se sobrepor aos demais.

De igual modo, deve ser considerado o prejuízo suportado pelo consumidor e a vantagem obtida pelo fornecedor, pois sem tais requisitos, a penalidade é desproporcional.

Eis o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA PROCON.
PROCESSO MAJORAÇÃO EM ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÃO DE REINCIDÊNCIA, SEM A DEVIDA INDICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES.
VALOR DA MULTA
DUPLICADO
COM BASE NO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
. (TJPR - 5ª C.Cível - 0012173-11.2017.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juiz Anderson Ricardo Fogaça - J. 25.09.2018 – Destaque nosso).

De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a motivação do ato administrativo deve guardar compatibilidade com a situação de fato que gera a manifestação de vontade do Administrador.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS PELO PROCON.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO.
1. A indicação genérica de dispositivos legais violados é insuficiente para motivar o ato. Outrossim, a motivação exige que o agente administrativo explique a edição do ato, relacionando os fatos à tipicidade violada, bem como os parâmetros para o valor da multa. 2. O ato, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos determinados pelo administrador; sob pena de arbitrariedade no lugar de discricionariedade.
3. Recurso conhecido e desprovido para confirmar a sentença. (TJ-AM 07059711720128040001 AM 0705971-17.2012.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 07/05/2018, Terceira Câmara Cível – Destaque nosso).

Sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, preleciona HELY LOPES MEIRELLES:

"[...]Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos do ato. (...) Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), conjugado com o da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei a dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do (DIREITO motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação." ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 33ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 154).

No âmbito do PROCON, o Decreto Federal nº 2.181/97, dispõe em seu artigo 46, §1º, sobre a necessidade de motivação do ato administrativo que aplica sanção:

"Art. 46.
A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver".

Com isso, verifico que existem razões para entender pela ausência da motivação na Decisão Administrativa, eis que o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor exige que o agente administrativo apresente os motivos para graduar a multa; ao invés de apenas aplicá-la em R$ 6.000,00 (seis mil) reais sem dizer como teria chegado a essa valor, como ocorreu.

Dessa forma, resta demonstrado a nulidade do Processo Administrativo n° 51.007.001.15-0002069 por violação ao princípio da motivação das decisões e por via oblíqua ao princípio do contraditório e da ampla defesa, constituindo flagrante, cerceamento defesa.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIDA.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51.007.001.15-0002069, bem como da MULTA APLICADA e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 32747802. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Observe-se a Srª Gestora, quanto a disposição do Art. 496, § 3º, inc. III do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que ausentes os elementos legais para o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo.

Assevera
, ainda, que
“em sua Exordial, a Recorrida, confessa que teria encaminhado documentos que faltava, bem como, CONFESSA que não compareceu a audiência designada junto ao Procon, ou seja, lhe foi oportunizado todos os direitos Constitucionais, não havendo com isso, qualquer NULIDADE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON DE SINOP”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados im
procedentes os pedidos iniciais
.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários recursais (ID. 149156154).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA
” n.º 1005663-84.2020.8.11.0015 ajuizada por
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do processo administrativo n.º 51.007.001.15-0002069.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou a presente ação, visando à anulação da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao argumento de que não há razão para aplicação da mencionada penalidade, pois, segundo afirma, cumpriu com as determinações do Código de Defesa do Consumidor e apenas não compareceu na audiência designada.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
ratificou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente a pretensão da parte autora, ora apelada.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à possível nulidade do processo administrativo n.º 51.007.001.15-0002069, bem como da multa aplicada pelo PROCON.

Como cediço, o supradito órgão pertence à Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Com efeito, o não comparecimento da empresa na audiência de conciliação infringi o disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 33, do decreto n.º 2.181/1997
, in verbis:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 1º Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.

§ 2º
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
. (destaquei)

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, o não comparecimento em audiência de conciliação se constitui em infração às normas de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n.º 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção consumerista.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, que o judiciário adentre no mérito administrativo.

E, da análise dos autos, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo.

Isso porque, a parte apelada/autora foi notificada para apresentar o contrato de compra e venda do lote adquirido pelo consumidor reclamante e informou que o encaminharia via sedex.

Extrai-se, ainda, que a audiência de conciliação foi agendada para o dia 08.06.2016, as 13h40. Todavia, a empresa reclamada, devidamente notificada, não compareceu, sem apresentar nenhuma justificativa plausível, razão que confere à autoridade competente a faculdade da aplicação de sanções administrativas, além das penalidades previstas para o crime de desobediência.

Com efeito, é de se verificar que, no tocante à pena imposta por meio do mencionado procedimento administrativo, no qual garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra causa para a sua anulação, ou, até mesmo, para a sua suspensão, pois, ao contrário do alegado pela parte apelada, que assevera não ter comparecido em razão da entrega do documento objeto da controvérsia, evidente que tal fato não a exonera da obrigação de atender as determinações do órgão responsável.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial prevalente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC
, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.” (N.U 1038072-40.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

Logo, o processo administrativo se deu com observância aos princípios constitucionais e administrativos, sendo que a penalidade foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da multa aplicada.

Importante ressaltar, outrossim, que a penalidade deve ser aplicada e fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que o valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais
), evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser reformada.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos feitos na inicial desta ação anulatória e declarar a legalidade do procedimento administrativo n.º 51.007.005.15-0002069, bem como manter a aplicação e o valor da multa.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, que deverá ser calculada sobre o valor atribuído à causa e
CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023